Tribunal: TJBA
Processo: 8136328-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136328-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

V J/C

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA. IRREGULARIDADE. DEMONSTRAÇÃO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Não cabe o acolhimento da litispendência suscitada pelo recorrente, porquanto ausente o requisito da tripla identidade entre ações concomitantes e, sobretudo, porque o feito indicado pela parte Recorrente já se encontra extinto, com trânsito em julgado da homologação da desistência.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Nas hipóteses como a ora analisada, verifica-se a presença do interesse processual, uma vez que o Autor demonstra necessidade de tutela jurisdicional para salvaguardar direito subjetivo lesado, bem como utiliza via processual adequada para tanto.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez demonstrada a contratação fraudulenta por terceiro, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, por se tratar de risco inerente à atividade que exerce, especialmente quando comprovada a falha na prestação do serviço.

IV – Restando incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao banco demonstrar a regularidade das operações impugnadas, mediante apresentação de comprovação inequívoca de autorização do consumidor, seja por senha pessoal, seja por assinatura, ônus do qual não se desincumbiu.

V – A ausência de comprovação da regularidade das transações impugnadas evidencia a má prestação do serviço, ensejando a responsabilização da instituição financeira e a consequente manutenção da sentença que reconheceu o dano moral sofrido pelo consumidor e determinou a devolução do valor indevidamente exigido do consumidor.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º 8136328-45.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e como
Apelado
MAURÍCIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA